Tribunal: TJBA
Processo: 0501604-73.2018.8.05.0201
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-30
Data de publicação: 2023-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Recurso em Sentido Estrito nº 0501604-73.2018.8.05.0201, da Comarca de Porto Seguro Recorrente: Nicolas Pinheiro de Jesus Advogado: Dr. Veronilson Firmo Galdino Junior (OAB/BA 41.184) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: 1ª Vara Criminal Procuradora de Justiça: Dra. Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PELO MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (POR TRÊS VEZES). CONTEXTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS, NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, ATRAVÉS DOS LAUDOS DE EXAME NECROSCÓPICO E DEPOIMENTOS TESTEMUNAIS, QUE EVIDENCIA A MATERIALIDADE DELITIVA E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA NA PESSOA DA RECORRENTE, DE MANEIRA COMPATÍVEL COM A PRESENTE FASE PROCEDIMENTAL, INCLUSIVE, PARA MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE CONSISTE EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA PRETENSÃO ACUSATÓRIA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO. Imputação, veiculada na denúncia e evidenciada na instrução processual, que, “[...] no dia 21 de abril de 2018, por volta das 23h00min, nas Ruas do Bairro Maria Viúva, Distrito de Trancoso, nesse Município, os acusados JOSÉ VENÂNCIO FARIAS DOS SANTOS, vulgo “Venâncio”, NICOLAS PINHEIRO DE JESUS, juntamente com os irmãos Alisson André de Santana Ribeiro, vulgo “bigode” e Josenildo de Santana Ribeiro, vulgo “pepeco” (esses dois últimos mortos recentemente em confronto com a PM) imbuídos de animus necandi, atentou contra a vida das vítimas Evanildo Brito dos Santos, Diego Neves Alves Torres e Alexandre de Jesus Santos, desferindo contra os mesmos vários disparos de arma de fogo, atingindo Diego em cinco partes do corpo (ver laudo de necropsia as fls.38), atingindo Evanildo em cinco partes do corpo ( laudo pericial de necropsia as fls.40) e por fim, atingindo Alexandre em duas partes do corpo (conforme laudo de necropsia as fls.41), ambos morreram em face dos disparos que os atingiram, tendo como causa morte anemia aguda.”. Consta que o móvel do delito foi decorrente de questões envolvendo o tráfico ilícito de drogas. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso criminal em sentido estrito nº 0501604-73.2018.8.05.0201, da Comarca de Porto Seguro, no qual figura como recorrente NICOLAS PINHEIRO DE JESUS, e como recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)